Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000839-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), MANOEL DOMINGOS FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO DE OLIVEIRA LUMA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ VIDOTTO MARTINS - CPF: 161.811.231-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO MATTIELLO - CPF: 028.770.349-50 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON MAZIERO - CPF: 155.511.569-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 460.084.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CAVALCANTI VERZUTTI - CPF: 667.625.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEIAS DOS ANJOS ONORIO - CPF: 014.291.271-98 (TERCEIRO INTERESSADO), OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 474.087.661-20 (AGRAVANTE), IVOJA SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 83.524.686/0001-47 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE CONTINGÊNCIA PRÉVIO – DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – REITERAÇÃO DE CONDUTA CAUSADORA DE EMBARAÇOS À EFETIVAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 18 do CPC,
à mingua de autorização do ordenamento jurídico,
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio.

Escorreita sua condenação da parte à pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça diante de sua
conduta reiterada em atrasar a marcha processual e criar embaraços ao cumprimento de ordem judicial, a despeito de ter sido advertindo anteriormente das consequências de tal comportamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000839-25.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA

AGRAVADO:

IVOJÁ SERVIÇOS LTDA.-ME

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
promovido por IVOJÁ SERVIÇOS LTDA-ME (proc. n. 0009942-58.2005.8.11.0015), indeferiu o pedido para que a empresa exequente apresente plano de contingência prévio para a imissão na posse e aplicou a multa prevista no art. 77 do CPC ao Agravante, no importe de 5% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz que “
Em nenhum momento por todo o interregno de mais de 15 anos, o agravante tenha postulado recurso com pretensão protelatória ou a fim de criar quaisquer embaraços a eventual cumprimento de decisão judicial, nem processual e sequer de fato, tanto em relação à parte agravada quanto aos senhores oficiais de justiça na localidade (no imóvel ou fora dele)
”, de forma que “
a multa ora aplicada desborda da razoabilidade
”.

Assevera que “
Primir a parte de carrear aos autos as suas legítimas objeções defensivas, caracteriza cerceamento de defesa e por consequência lógica, decorre em violação ao princípio da ampla defesa e contraditório
”.

Alega que “
o agravante obteve suspensão liminar que em pós a cassação e reinicio do cumprimento do mandado de imissão redistribuído, é caso de se proceder a nova intimação das pessoas atingidas acerca da decisão que cassou a suspensão, para assim ter tempo de buscar amparo jurídico em tempo razoável ou mesmo voluntariamente fazer a desocupação
”.

Cita que “
no local (imóvel do agravante) existe a Comunidade Nelson Cândido de Oliveira, cujas famílias lá residentes e em vias de serem atingidas (doc. 6 anexo) , indene de dúvidas, caracteriza COLETIVIDADE nos termos da ADPF 828-STF, razão pela qual foi postulado que houvesse a determinação de intervenção da COMISSÃO DE CONFLITO FUNDIÁRIO deste Poder Judiciário a fim de resguardar o direito dos moradores do lugar, em especial, o direito à moradia
”.

Verbera que “
Quanto ao pedido de estudo prévio também é pertinente, pois conforme posto no encaminhamento (relatório) na decisão agravada, há frações de terras contempladas na sentença procedente dos embargos de terceiros referenciado na decisão de imissão (doc. 4 anexo), assegurando a posse aos respectivos embargantes, a saber Luiz Vidotto Martins com 2.10ha, Juliano Mattielo com 12,02ha, Nelson Maziero com 12,02ha, Odair Alves dos Santos com 3,63ha e Cláudio Schanne com 3,3121 há
”, e sobre as quais “
NÃO HÁ a delimitação em solo de cada área incidente, razão pela qual, para assegurar o direito dos terceiros possuidores, que o agravante por obrigação contratual e também em decorrência da sua legitimidade processual (art. 109, do CPC), tem o dever de defender é que postulou pela necessidade de estudo prévio a ser efetuado pelo Sr. Meirinho
”.

Afiança que “
a r. sentença objeto do cumprimento de sentença, embora se tratar de um título executivo judicial, perdeu sua exequibilidade por força de perda superveniente de objeto em razão de que o título de propriedade e domínio do agravado, a saber a Matrícula 2.954 que é vinculada à Matrícula 1.717 (unificação – núcleo colonial Sinop) foi declarado nulo por sentença judicial COM TRÂNSITO EM JULGADO
” no âmbito da Justiça Federal.

Pugna pelo provimento do recurso, “
cassando definitivamente a multa imputada na r. decisão agravada, bem como, para reconhecer o conflito entre coisa julgada e de acordo com o entendimento versado nos precedentes jurisprudenciais do E. STJ, seja confirmada a suspensão da sentença reivindicatória e respectiva execução de cumprimento de sentença, até que a decisão federal seja rescindida mediante ação rescisória
”.

Indeferido o efeito ativo na decisão de Id. 158374693.

Contrarrazões - Id. 161168152.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 16 de março de 2023
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
promovido por IVOJÁ SERVIÇOS LTDA-ME, indeferiu o pedido para que a empresa exequente apresente plano de contingência prévio para a imissão na posse e aplicou a multa prevista no art. 77 do CPC ao Agravante, no importe de 5% sobre o valor da causa

O inconformismo não prospera.

Com efeito, compulsando os autos de origem, verifica-se que o julgador singular, após indeferir anteriormente o pedido do Recorrente de suspensão do cumprimento de sentença com fundamento em sentença proferida pela Justiça Federal em processo no qual ele não faz parte, diante da impossibilidade de postular direito alheio, nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC, expressamente advertiu o Agravante de que eventual desídia ou embaraço ao cumprimento da ordem judicial de imissão de posse acarretaria na aplicação da penalidade prevista no art. 77, §2°, IV, do CPC.

Nada obstante, postulou novamente em juízo pela suspensão da ordem de imissão possessória ao argumento de necessidade de elaboração de prévio plano de contingenciamento e de submissão do procedimento à comissão de conflitos fundiários, como forma de resguardar direitos exclusivos de terceiros, notadamente o de moradia.

Tal fato, inclusive, é reconhecido pelo próprio Recorrente em diversos momentos de suas razões recursais, onde confirma expressamente que “
postulou fosse determinado ao Sr. Oficial de Justiça a necessidade de efetuar estudo prévio de situação,
justamente com a finalidade de assegurar os direitos dos terceiros
” possuidores (Id. 155636151, p. 14 – destaquei).

Assim, diante da impossibilidade de pleitear em nome próprio direito alheio à mingua de autorização do ordenamento jurídico,
ex vi
do art. 18 do CPC, escorreito o indeferimento do pedido de suspensão.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA – DEFESA DA PROPRIEDADE - DISCUSSÃO NOS PRÓPRIOS EMBARGOS - PROVA PERICIAL DETERMINADO EM FEITO DISTINTO E DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 18 DO CPC/15 - PRECLUSÃO TEMPORAL DA PROVA NA AÇÃO PRINCIPAL (CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA) – OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. (...)
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Inteligência do artigo 18 do CPC/15
. (...) (N.U 1016036-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022)
(destaquei)

E, considerando a conduta reiterada do Recorrente visando atrasar a marcha processual e criar embaraços ao cumprimento de ordem judicial, a despeito de advertindo anteriormente das consequências de tal comportamento, igualmente escorreita sua condenação à pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2°, IV, do CPC, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CONDUTA REITERADA E DELIBERADA DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – PRÉVIA ADVERTÊNCIA DO JUÍZO DIRIGIDA À PARTE RECALCITRANTE – PENALIDADE CABÍVEL – MAJORAÇÃO DA MULTA – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO CAPAZ DE AGRAVAR A SANÇÃO ANTERIOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 77 do CPC estabelece alguns deveres a ser observados por todos aqueles que, de algum modo, participem do processo, entre os quais se insere o de “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, não criar embaraços à sua efetivação” (inciso IV), e, para o caso de inobservância de tal dever de lealdade processual, prevê que a pessoa deverá ser alertada de que a reiteração da conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça (§1o), e, então, se mesmo advertida, a parte voltar a incorrer na mesma conduta violadora, o juiz deverá aplicar multa de até 20% do valor da causa (§2o). 2. O reiterado descumprimento de determinação judicial, mesmo após prévia advertência do Juízo que a reiteração da conduta caracteriza ato passível de ser sancionado com multa, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça e autoriza a aplicação da multa estabelecida no art. 77, §2o, do CPC. (N.U 1014376-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 07/12/2021)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023